Tribunal: TCU
Processo: 005.699/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto O projeto se destina à gravação do 2o disco de carreira do grupo Coutto Orchestra de Aracaju-SE e shows de circulação. A banda fará uma viagem de barco por 1 mês pelo Rio São Francisco (concentrando nos Estados de Alagoas e Sergipe) num imersão de pesquisa e captação de sons e vídeos nas comunidades ribeirinhas, que fomentarão a gravação do disco e a produção de um diário de bordo online que no final da turnê resultará num documentário digital de todo o processo.As cidades pré-definidas são: Aracaju/SE, Poço Redondo ¿ SE, Porto da Folha ¿ SE, Canindé do S. Francisco ¿ SE, Piranhas ¿ AL, Neópolis ¿ SE, Brejo Grande ¿ SE e Pão de Açucar ¿ AL. (no da TCE no sistema: 1504/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 3584/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação à responsável e ao Ministério da Cultura, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 005.699/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Giselle Thais Favacho Matos (XXX.388.472-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.